Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA Foi transferida a última parcela do valor objeto do acordo para a conta bancária da autora Maria Rosa de Melo Espíndula (ID 22542299) e extinto o processo quanto a ela e aos autores Suelene Borges de Castro, Iraci Rosa de Jesus, Geraldo Cândido de Oliveira e Adelaide Costa de Melo (ID 21197550). Permanece suspenso o processo só quanto ao autor Jerônimo Antônio da Silva, que não anuiu ao acordo homologado na ADPF n. 165/DF. Intime-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES